Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723003-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA DE LOURDES SEVERINO DA SILVA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) em face de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por MARIA DE LOURDES SEVERINO DA SILVA em desfavor da apelante e de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAME CENTER S/A, condenou SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAME CENTER S/A a proceder aos atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de R$30.000,00 e condenou ambos os réus a, solidariamente, providenciar a baixa da hipoteca na matrícula do bem imóvel, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o máximo de R$50.000,00. Os réus foram condenados ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte (ID 14715017). O apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Relatados, decido. Diante do pedido expresso da parte para que o recurso de apelação seja recebido no duplo efeito, passo a apreciar o pleito. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo. Trata-se de consequência ope legis (por força da lei). Apenas em hipóteses específicas, o recurso de apelação não possui efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser concedido ope judicis (por obra do juiz), nos termos do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Contudo, compulsando os autos, verifico que a sentença vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima relacionadas, de modo que a apelação interposta possui efeito suspensivo automático (caput do supracitado artigo 1.012), sendo despicienda a intervenção judicial. Portanto, o pedido é inócuo, uma vez que a própria lei atribui ao recurso o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, NADA A PROVER acerca do pedido de recebimento do recurso no duplo efeito. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, façam os autos conclusos imediatamente para análise do mérito. Brasília, D.F., 15 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator